Tribunal: TRF3
Processo: 5018405-13.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar, tendo em vista o mandamento contido no art. 146, III, 'b' da Constituição da República, o que afastaria, assim, a aplicação do art. 219, § 1o. do CPC, por se tratar de matéria constitucional, não encontra neste Superior Tribunal de Justiça a competência necessária para sua solução, sendo esta, como se sabe, afeta ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a da Carta Magna" (AgRg no REsp 12.65025/RS, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17.11.2011, Dje de 10.2.2012).

4. A caracterização da prescrição requer a ocorrência do lapso temporal associado à efetiva inércia do exequente, de modo que a lei de falência ou a

Inteiro teor:
215/366)

5018405-13.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Diz-se prescrição intercorrente aquela operada no curso do processo em decorrência da inércia da exequente.

- O E. Superior Tribunal de Justiça entende que a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente (REsp 1340553/RS, Primeira Seção, DJe 16/10/2018, submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/15, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).

- De outra parte, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça reconhece a prejudicialidade do processo falimentar para a satisfação do crédito tributário, visto que a penhora no rosto nos autos da falência impõe à Fazenda Pública o dever de aguardar o seu encerramento.

- Assim, o lapso temporal durante o qual a execução fiscal ficou paralisada aguardando o desfecho do processo falimentar não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente, já que não houve inércia da Fazenda Pública.

- Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018405-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO MOTTIN FILHO, ACAUA VEICULOS-PECAS E SERVICOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO ARY GONCALVES PINTO JUNIOR - SP289642-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO ARY GONCALVES PINTO JUNIOR - SP289642-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018405-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO MOTTIN FILHO, ACAUA VEICULOS-PECAS E SERVICOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO ARY GONCALVES PINTO JUNIOR - SP289642-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO ARY GONCALVES PINTO JUNIOR - SP289642-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACAUA VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS e JOAO ANTONIO MOTTIN FILHO em face da r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, para afastar a alegação de prescrição intercorrente.

Alegam os agravantes, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em 05/11/1999 foi direcionada à massa falida em 02/06/2004, com a penhora no rosto dos autos falimentares, o que deveria impor a paralisação do feito executivo, mas o exequente continuou a perseguir a satisfação do crédito até solicitar o sobrestamento em 14/04/2008. Aduz que a falência da empresa foi encerrada em 16/07/2015 por sentença judicial. Sustenta que a inércia da Fazenda a caracterizar a prescrição intercorrente.

Contraminuta apresentada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018405-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO MOTTIN FILHO, ACAUA VEICULOS-PECAS E SERVICOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO ARY GONCALVES PINTO JUNIOR - SP289642-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO ARY GONCALVES PINTO JUNIOR - SP289642-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Diz-se prescrição intercorrente aquela operada no curso do processo em decorrência da inércia da exequente. Isso evita que se crie, por via oblíqua, o crédito imprescritível, o que malfere, em última análise, o princípio da segurança jurídica em seu vértice subjetivo, que visa proteger a confiança no tráfego jurídico (Precedente: STJ; Proc. EDcl no AgRg no Ag 1272349 / SP; 1a Turma; Rel. Min. LUIZ FUX; DJe 14/12/2010).

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 05/11/1999, e em 02/06/2004 houve a penhora no rosto do processo de falência da empresa executada.

Após, a União requereu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, que foi parcialmente deferido em 26/05/2006, não logrou êxito na penhora dos bens do executado, e em 16/04/2008 requereu o sobrestamento para o fim de aguardar o desfecho do processo falimentar.

O E. Superior Tribunal de Justiça entende que a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente (REsp 1340553/RS, Primeira Seção, DJe 16/10/2018, submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/15, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques). Assim, com a penhora no rosto dos autos da falência, houve a interrupção do prescricional.

De outra parte, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça reconhece a prejudicialidade do processo falimentar para a satisfação do crédito tributário, visto que a penhora no rosto nos autos da falência impõe à Fazenda Pública o dever de aguardar o seu encerramento. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DE AÇÃO DE FALÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESFECHO DO PROCESSO FALIMENTAR. DEVER LEGAL IMPUTADO AO EXEQUENTE. INÉRCIA INEXISTENTE.

1. O acórdão recorrido consignou: "O Fisco não logrou comprovar que a espera até o julgamento colegiado deste agravo lhe trará dano irreparável ou de difícil reparação. Pelo contrário, não vislumbro qualquer dano, na medida em que independentemente da fundamentação legal para a suspensão do feito, o curso do executivo permanecerá suspenso, uma vez que o crédito tributário está habilitado na falência. Assim, nesse momento, entendo que a antecipação da tutela não terá qualquer efeito prático que lhe justifique".

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a existência de penhora no rosto dos autos do processo falimentar impõe à Fazenda Pública a paralisação do executivo fiscal até que se verifique a possibilidade de satisfação do crédito, sem que essa paralisação seja imputada à inércia do ente público, para efeito de decretação de prescrição intercorrente.

3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1682552 / SP, SEGUNDA TURMA, DJe 09/10/2017, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DE AÇÃO DE FALÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESFECHO DO PROCESSO FALIMENTAR. DEVER LEGAL IMPUTADO AO EXEQUENTE. INÉRCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE SUPERIOR. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece a prejudicialidade do processo falimentar para a satisfação do crédito tributário, visto que a penhora dos valores no rosto nos autos da falência, ou a habilitação do crédito fazendário no mesmo processo, impõe à Fazenda Pública uma única atitude: aguardar o término da ação de falência.

2. A paralização da ação de execução fiscal por determinação legal ou judicial obsta a fluência do prazo prescricional, mormente quando a culpa pela paralização não pode ser imputada ao credor. Precedentes.

3. Esta Corte superior já decidiu que "a questão relacionada à necessidade de tratamento da prescrição tributária em sede de Lei Complementar, tendo em vista o mandamento contido no art. 146, III, 'b' da Constituição da República, o que afastaria, assim, a aplicação do art. 219, § 1o. do CPC, por se tratar de matéria constitucional, não encontra neste Superior Tribunal de Justiça a competência necessária para sua solução, sendo esta, como se sabe, afeta ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a da Carta Magna" (AgRg no REsp 12.65025/RS, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17.11.2011, Dje de 10.2.2012).

4. A caracterização da prescrição requer a ocorrência do lapso temporal associado à efetiva inércia do exequente, de modo que a lei de falência ou a decisão judicial, longe de disciplinarem questão atinente ao prazo prescricional, estabelecem relação direta com o requisito de atuação do credor, inviabilizando sua atividade no processo.

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1393813 / RS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/05/2014, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS)

Assim, o lapso temporal durante o qual a execução fiscal ficou paralisada aguardando o desfecho do processo falimentar não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente, já que não houve inércia da Fazenda Pública.

O fato de a União Federal ainda ter prosseguido com a execução fiscal até 16/04/2008, quando requereu o sobrestamento para o fim de aguardar o desfecho do processo falimentar, não altera o entendimento de que não houve inércia da exequente.

Considerando-se que somente após o encerramento da falência sem a liquidação do crédito tributário exequendo, em 16/07/2015, houve o reinício da contagem do prazo prescricional quinquenal, é possível concluir que até a presente data não houve a consumação da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Diz-se prescrição intercorrente aquela operada no curso do processo em decorrência da inércia da exequente.

- O E. Superior Tribunal de Justiça entende que a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente (REsp 1340553/RS, Primeira Seção, DJe 16/10/2018, submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/15, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).

- De outra parte, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça reconhece a prejudicialidade do processo falimentar para a satisfação do crédito tributário, visto que a penhora no rosto nos autos da falência impõe à Fazenda Pública o dever de aguardar o seu encerramento.

- Assim, o lapso temporal durante o qual a execução fiscal ficou paralisada aguardando o desfecho do processo falimentar não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente, já que não houve inércia da Fazenda Pública.

- Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.